Tribunal: TJSP
Processo: 1009291-13.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ - ANOTAÇÃO DA

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ - ANOTAÇÃO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME RESTRITA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O CPC – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÕES NÃO PROVIDAS